Tribunal: TJPA
Processo: 0814666-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814666-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ENTE PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Rejeita-se a suscitação de nulidade da intimação do ente público, uma vez que nos processos eletrônicos a intimação eletrônica da Fazenda Pública encontra-se disposta no art. 183, § 1º, do CPC/2015, não havendo, portanto, mácula na ciência do ente Municipal.

2. Recurso conhecido e não provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro..

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9212052, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação Civil de Improbidade Administrativa (processo n.º 0800179- 12.2020.8.14.0105), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Inconformado, o agravante alega da necessidade de nulidade da intimação eletrônica do Município, entendendo ser correta a intimação pessoal por oficial de justiça.

Aduz ainda sobre o não cabimento de penalidades pecuniárias.

Ante esses argumentos, requer o provimento ao presente recurso, e reconsiderar a decisão monocrática, especialmente pelo fato de o agravante não ter sido devidamente intimidado.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9919482.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Analisando as razões recursais, após o contraditório recursal, observa-se que não há plausibilidade na insurgência do ente municipal.

Isso porque, o questionamento atinente a nulidade da intimação do Município de Concórdia do Pará, na forma eletrônica, em 21/01/2021 (ID 7547453 - Pág. 1) não merece subsistir, tendo em mira que a ação foi proposta, em 17/07/2020, na vigência do processo eletrônico, pelo que a intimação ora questionada cumpriu o disposto no §1.º do art. 183 que define:

“Art. 183: A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”.

§ 1º do dispositivo supracitado, por sua vez, determina que a “intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.

Nessa perspectiva, considerando que os atos foram praticados após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) e que se tratava de processo eletrônico, a intimação do Município deve ser cumprida na forma eletrônica, tal qual como observada pelo magistrado de 1.º grau.

A respeito da intimação eletrônica do ente público, há decisões no Superior Tribunal de Justiça que se alinha ao caso em exame:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ICMS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. O recorrente não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.

2. Não tendo sido combatidos os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. O entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública é protegida pela atual legislação processual, a qual confere, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos.

4. O Código de Processo Civil/2015 prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico, baseando-se no princípio da duração razoável do processo a fim de acelerar a tramitação.

5. O Tribunal de origem foi categórico em afirmar que não há nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. No mérito, o fundamento central da controvérsia é de cunho eminentemente amparado em legislação local, a saber, Lei Complementar Estadual 27/1999. Destaca-se a inviabilidade da discussão em Recurso Especial acerca de suposta afronta a matéria local, sendo defesa sua apreciação pelo STJ. Aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF, in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1777429/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI N. 11.419/2006. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

2. No caso em exame, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 29/09/2015, considerado publicado em 30/09/2015 (quarta-feira), nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006 (e-STJ fl. 927). A petição dos embargos declaratórios somente foi protocolizada em 14/10/2015, após o prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 188 e 536 do CPC.

3. Embargos de Declaração não conhecidos.

(EDcl no RMS 30.660/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0801334-79.2017.8.14.0000 EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ PROCURADOR: GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZOAB/PA n.º 18.631 AGRAVADO: CICERA MARTINS ANTUNES FONSECA ADVOGADOS: JOSÉ RONALDO DIAS CAMPOS- OAB/PA nº 3234; NATALIA COSTA BEZERRA DOS SANTOS, OAB/PA 22.760-B; TÂMARA NASCIMENTO CAMPOS OAB/PA 23.303 RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOCACIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 183 §1° DO CPC. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CARTA PRECATÓRIA FOI ENVIADO SEM OS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PETIÇÃO INICIAL. PREJUÍZO PARA A DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS.

I- De acordo com o art. 183 §1° do CPC/15, a intimação da Advocacia Pública deve ser pessoal e far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

II- No caso em tela, o agravante comprovou que houve prejuízo ao seu direito de defesa, uma vez que a sua citação foi realizada via Carta Precatória (N° 0824271-53.2017.8.14.0301). Ao analisar os documentos anexados à mencionada Carta, verifica-se que consta somente: o recibo de documento enviado e não lido; despacho de “cumpra-se”; c&oa

(1508442, 1508442, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-03-21)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REABERTURA DE PRAZO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO VIA ELETRÔNICA. LEI FEDERAL Nº 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O cabimento de embargos de declaração limita-se às hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.

2. Não acolhimento de embargos em razão de inexistência de vício no acórdão. Desnecessidade de intimação pessoal do Procurador Municipal, já que a intimação em autos eletrônicos equipara-se a intimação pessoal da Fazenda Pública.

3. Por fim, quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e (5521461, 5521461, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021- 06-21, Publicado em 2021-07-01)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/02/2023